Tribunal: TJPA
Processo: 0807296-53.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807296-53.2023.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BERNARDO DA SILVA BERNARDO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313/STJ. MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com tutela antecipada de urgência ajuizada por paciente portador de insuficiência renal crônica e hepatopatia, internado em Unidade de Pronto Atendimento e aguardando regulação para leito de UTI com especialidade em nefrologia. A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela de urgência para determinar a transferência do paciente para leito de UTI especializado, fixou multa diária e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O recurso impugna exclusivamente o capítulo relativo aos honorários sucumbenciais, requerendo a fixação por equidade e a redução da verba para R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em demanda de saúde ajuizada contra o Poder Público, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313/STJ; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a verba honorária deve ser reduzida para R$ 500,00 ou mantida no valor nominal de R$ 2.000,00, com alteração apenas do critério de fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso devolve à instância recursal apenas a análise do capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, pois inexiste impugnação específica quanto ao mérito da obrigação de fazer reconhecida em favor da parte autora.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.313, estabelece que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

As prestações de saúde possuem natureza personalíssima e não se incorporam ao patrimônio do autor, razão pela qual o valor do procedimento, do medicamento, do tratamento ou da causa não constitui base necessária para a fixação dos honorários sucumbenciais.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, embora tenha resultado no montante nominal de R$ 2.000,00, não se harmoniza integralmente com a orientação vinculante do Tema 1.313/STJ, por adotar critério percentual vinculado ao valor da causa.

A apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC deve observar os vetores do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

A natureza repetitiva das ações de saúde contra o Poder Público recomenda moderação na fixação dos honorários, mas não autoriza o arbitramento de verba irrisória, sob pena de violação à dignidade da atividade advocatícia e aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

A demanda envolve situação de manifesta gravidade, relacionada à necessidade de transferência de paciente com insuficiência renal crônica e hepatopatia para leito de UTI com especialidade em nefrologia, bem como matéria de elevada relevância constitucional vinculada à preservação da saúde e da vida.

A tramitação processual revela atuação efetiva em favor da parte autora, com deferimento de tutela de urgência, apresentação de contestação, sentença extintiva por perda de objeto, interposição de recurso, cassação da sentença pelo Tribunal e posterior prolação de nova sentença de mérito.

O valor de R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante da natureza da causa, da relevância do bem jurídico tutelado, do trabalho processual desenvolvido e da necessidade de evitar tanto o excesso quanto o aviltamento da verba honorária.

O Tema 1.313/STJ não impõe honorários em valores mínimos ou simbólicos, mas apenas determina a fixação por apreciação equitativa nas demandas de saúde contra o Poder Público.

O parcial provimento do recurso afasta a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.313/STJ. 2. A fixação equitativa dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e não autoriza o arbitramento de verba irrisória. 3. É adequada a manutenção do valor nominal de R$ 2.000,00 quando o montante se mostra razoável e proporcional à gravidade da demanda, à relevância do bem jurídico tutelado e ao trabalho processual desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11; CPC, art. 932, V, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.313.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0807296-53.2023.8.14.0039
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
BERNARDO DA SILVA BERNARDO.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada de urgência
ajuizada por
BERNARDO DA SILVA BERNARDO
.

Na origem, a parte autora alegou, em síntese, ser portadora de crise de insuficiência renal crônica e hepatopatia, encontrando-se internada em Unidade de Pronto Atendimento, aguardando regulação para leito de UTI com especialidade em nefrologia.

Consta que o Juízo de origem deferiu tutela antecipada de urgência para determinar ao Estado do Pará que, no prazo de 48 horas, providenciasse a transferência do paciente para leito de UTI com especialidade em nefrologia, em unidade pública ou privada, às expensas do ente requerido.

Após anterior sentença extintiva por perda superveniente do objeto, este Tribunal cassou o decisum, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito. Sobreveio nova sentença, por meio da qual o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela de urgência e condenou o Estado do Pará a disponibilizar, ainda sendo o caso, a transferência do paciente para leito de UTI com especialidade em nefrologia, fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. Ao final, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença relativo aos honorários sucumbenciais, sustentando que, nas demandas de saúde ajuizadas contra o Poder Público, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em observância ao
Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça
, e não com base em percentual sobre o valor da causa, da condenação ou do tratamento. Ao final, requer a reforma da sentença para que os honorários sejam arbitrados por equidade e reduzidos ao patamar de
R$ 500,00
.

A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que o valor fixado não se mostra excessivo, considerando a gravidade da demanda, a relevância do direito à saúde discutido e a atuação desempenhada pela Defensoria Pública, sustentando que a redução para R$ 500,00 implicaria aviltamento da verba honorária.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau absteve-se de intervir no feito, por entender inexistente interesse social ou individual indisponível que justificasse sua atuação, uma vez que o recurso versa apenas sobre verba honorária sucumbencial, matéria de caráter patrimonial.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Registro, desde logo, que a controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se ao capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, inexistindo impugnação específica quanto ao mérito da obrigação de fazer reconhecida em favor da parte autora.

MÉRITO

A insurgência recursal merece
parcial acolhimento
.

Cinge-se a controvérsia à forma de fixação dos honorários advocatícios em demanda de saúde ajuizada contra o Poder Público, na qual a sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de verba honorária fixada em
10% sobre o valor da causa
.

A matéria encontra-se atualmente disciplinada pelo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.313
, segundo o qual:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.”

O precedente qualificado parte da premissa de que as prestações de saúde possuem natureza personalíssima e não se incorporam ao patrimônio do autor, razão pela qual não se mostra adequado utilizar o valor do procedimento, do medicamento, do tratamento ou mesmo o valor atribuído à causa como base necessária para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Assim, em demandas dessa natureza, a verba honorária deve ser arbitrada com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, mediante apreciação equitativa, observados, contudo, os vetores previstos no § 2º do mesmo dispositivo, notadamente o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em
10% sobre o valor da causa
, a qual corresponde a R$ 20.000,00. Tal critério, embora tenha resultado no montante nominal de R$ 2.000,00, não se harmoniza integralmente com a orientação vinculante do STJ, uma vez que adotou base percentual vinculada ao valor da causa, e não arbitramento equitativo.

Desse modo, impõe-se a reforma pontual da sentença para afastar o critério percentual utilizado pelo Juízo de origem, substituindo-o pela fixação por equidade, em conformidade com o Tema 1.313/STJ.

Todavia, não merece acolhida o pedido do Estado do Pará para redução da verba ao patamar de
R$ 500,00
.

Com efeito, embora as ações de saúde contra o Poder Público possuam, em regra, natureza repetitiva e devam observar critérios de moderação na fixação dos honorários, tal circunstância não autoriza o arbitramento de verba irrisória, sob pena de violação à dignidade da atividade advocatícia e ao próprio comando do art. 85, § 2º, do CPC.

No presente caso, a demanda envolveu situação de manifesta gravidade, relacionada à necessidade de transferência de paciente acometido por insuficiência renal crônica e hepatopatia para leito de UTI com especialidade em nefrologia, matéria de elevada relevância constitucional, diretamente vinculada à preservação da saúde e da vida.

Além disso, a tramitação processual não se limitou à apresentação de petição inicial e cumprimento espontâneo da obrigação. Houve deferimento de tutela de urgência, apresentação de contestação, sentença extintiva por perda de objeto, interposição de recurso pela parte autora, cassação da sentença por este Tribunal e posterior prolação de nova sentença de mérito.

Nesse contexto, embora deva ser afastado o critério percentual empregado na origem, o montante de
R$ 2.000,00
mostra-se razoável e proporcional, considerada a natureza da causa, a relevância do bem jurídico tutelado, o trabalho processual desenvolvido e a necessidade de evitar tanto o excesso quanto o aviltamento da verba honorária.

A redução pretendida pelo ente público para R$ 500,00 não se revela adequada às particularidades do caso concreto, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico narrado nos autos e da efetiva atuação processual desenvolvida em favor da parte autora.

Ressalte-se que o Tema 1.313/STJ não impõe a fixação de honorários em valores mínimos ou meramente simbólicos. Ao contrário, apenas determina que, nas demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, cabendo ao julgador arbitrar montante compatível com as circunstâncias da causa.

Portanto, a sentença deve ser reformada apenas para adequar o fundamento jurídico da verba honorária, fixando-se os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 2.000,00
, mantido, assim, o resultado econômico anteriormente alcançado, porém com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC e no Tema 1.313/STJ.

Por se tratar de provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, “b”, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, tão somente para reformar o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, afastando a fixação em percentual sobre o valor da causa e arbitrando a verba honorária, por apreciação equitativa, em
R$ 2.000,00
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

Sem majoração de honorários recursais, diante do parcial provimento do recurso.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026